Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não há que se falar em ausência de legitimidade ativa do querelante por não ter trazido documento que ateste a propriedade dos veículos, uma vez que se trata de bens móveis e que há prova segura nos autos de que ele era o legítimo possuidor.
2. Nos crimes de dano qualificado deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão judicial da querelada e a prova documental.
3. Não há como excluir a qualificadora quando a prova dos altos releva que a querelada agiu por motivo egoístico, relacionado a vingança.
4. Não há que se falar em suspensão condicional da pena uma vez que cabível e adequada, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme artigo 77, inciso III, do Código Penal.
5. Recurso não provido.